Tribunal: TJDFT
Processo: 0729107-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Espólio. Indicação do inventariante ou de seus herdeiros. Descumprimento da ordem de emenda. Indeferimento da inicial.
O descumprimento da ordem de emenda que se mostra necessária enseja o indeferimento da inicial.